Tribunal: TJPA
Processo: 0819031-22.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819031-22.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA/CÁRTULA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJE/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819031-22.2022.8.14.0006

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A

AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO ITAUCARD S.A em face da decisão monocrática de id. 14787620 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor de ALEXANDRE DA SILVA LIMA.

Transcrevo a ementa da decisão guerreada objurgada (id. 14787620):

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA/CÁRTULA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o banco demandado interpôs AGRAVO INTERNO (id. 16011514) sustentando a ausência de obrigatoriedade de apresentação do título original.

Não houve contrarrazões ao recurso ante a ausência de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não da apresentação da Cédula de Crédito Bancário em original nas ações de busca e apreensão.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação.

Sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entende-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria. A propósito, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No mesmo sentido, este E. TJE/PA:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO ORIGINAL – AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É cediço que a cédula de crédito bancário
tem natureza de título de crédito, motivo pelo qual está submetida ao princípio da cartularidade, que consiste na necessidade da apresentação do título original pelo credor.

2 – Aludida exigência não se restringe a hipótese de ação executória, sendo indispensável, também, a apresentação da original da cédula cambial para subsidiar a pretensão de busca e apreensão (STJ - REsp n. 1277394/SC).

3 –
In casu
, verifica-se que a instituição financeira, ora agravada, ao ajuizar ação de busca e apreensão em que pleiteou a concessão de liminar, deixou de colacionar a via original da cédula de crédito bancário.

4 – Desse modo, tratando-se de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, e havendo indícios de que a parte autora não juntou o original da cédula de crédito bancário, necessário se faz a sustação da liminar deferida pelo juízo primevo, devendo esse oportunizar a instituição financeira a juntada da respectiva via original nos autos.

5 – Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
,

para desconstituir a decisão agravada, bem como conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, nos termos da fundamentação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801359-53.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE JUNTADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800527-38.2019.8.14.0049 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/06/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807130-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais, que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023